Tribunal: STF
Processo: RHC 271744
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Andre Matheus dos Santos, em 22.3.2026, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 5.3.2026 a 11.3.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.050.248/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o recorrente preso em flagrante, em 10.7.2025, pela prática, em tese, dos crimes previstos no caput do art. 33 e no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, porque o recorrente e “o corréu Leôncio Salas Colque, de comum acordo, com unidade de propósito e auxiliando-se mutuamente, tinham em depósito e guardavam, 0,12 gramas de folhas de coca, 02 gramas de maconha; 46 gramas de haxixe e 17 gramas de chiclete de folha de coca, (...) que eram destinadas ao (...) tráfico ilícito de drogas. (...)
Apurou-se que, no dia dos fatos, policiais civis foram dar cumprimento a mandados de prisão temporária e busca e apreensão (...), em decorrência dos fatos apurados nos autos de n. 1515767-30.2024.8.26.0562. No imóvel (...), após rompimento de obstáculo, por ausência de contato verbal, os policiais ingressaram no local e encontram o denunciado André em um quarto”, com “03 (três) aparelhos de telefone celular, 02 (duas) porções de haxixe, 01 (um) pino de cocaína, R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) em notas miúdas e um caderno com anotações de contabilidade do tráfico de drogas” (fls. 3-4, e-doc. 4).

Em 11.7.2025, em audiência de custódia realizada na Ação Penal n. 1507451-40.2025.8.26.0385, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Santos/SP homologou o auto de prisão em flagrante e a converteu em preventiva (e-doc. 17)

Sob a alegação de constrangimento ilegal em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 2237592-89.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, apontando como autoridade coatora o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Santos/SP.

Em 29.10.2025, a 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou o Habeas Corpus n. 2237592-89.2025.8.26.0000, nos termos da seguinte ementa:
“Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Impetração contra a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Arguição de nulidade da prova obtida por meio de acesso ao aparelho de telefonia celular do paciente. Denegação do ‘writ’. Busca e apreensão devidamente autorizada por decisão judicial que se estendeu ao conteúdo dos aparelhos eletrônicos. Inocorrência de ‘fishing expedition’. Presença dos requisitos da custódia cautelar. Circunstâncias da prisão que demonstram que o paciente guardava e tinha em depósito haxixe, cocaína, R$ 788,00 em notas miúdas e caderno com anotações da contabilidade do tráfico, a preconizar dedicação a atividades criminosas. Questões fáticas e de mérito que não cabem serem analisadas no remédio heroico. Paciente investigado também por crime de homicídio qualificado. ‘Periculum libertatis’ aferido. Segregação que assegurará a ordem pública e a aplicação da lei penal. Insuficiência das medidas cautelares alternativas ao cárcere. Predicados pessoais tidos como favoráveis que não geram direito absoluto à liberdade provisória. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 4).

3. Em 5.11.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 1.050.248/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando o reconhecimento a) da ilicitude da prova extraída do aparelho celular, com as alegações de indevida “devassa digital” e fishing expedition; b) da ausência de fundamentação concreta e contemporânea para a prisão preventiva; c) da desproporcionalidade da segregação extrema; e d) da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

4. Em 17.11.2025, o Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.050.248/SP (e-doc. 27). Na sessão virtual de 5.3.2026 a 11.3.2026, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Ministro Relator e negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DO RISCO CAUTELAR. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ACESSO AOS DADOS ARMAZENADOS NO APARELHO CELULAR AUTORIZADO JUDICIALMENTE. 
1. A prisão preventiva foi validamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a periculosidade do agravante, evidenciada por registros criminais e indícios de pertencimento a organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas. 
2. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, sendo irrelevante o decurso do tempo desde a consumação da infração penal, desde que persista o risco cautelar identificado. 
3. As condições pessoais favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, sendo inaplicáveis medidas cautelares alternativas diante das circunstâncias que evidenciam insuficiência dessas providências para garantir a ordem pública. 
4. O acesso aos dados dos telefones celulares apreendidos foi realizado de forma lícita, com autorização judicial expressa. 
5. Recurso improvido” (fl. 1, e-doc. 43).

5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, “quando se admite autorização genérica, ampla ou indiferenciada para acesso a dados de aparelhos [celulares], contas em nuvem e sigilos telemáticos correlatos, instaura-se verdadeira devassa probatória incompatível com a intimidade, com a proteção de dados, com o devido processo legal substancial e com a vedação constitucional de provas ilícitas” (fl. 4, e-doc. 49).

Ressalta que “a manutenção da segregação foi chancelada sobretudo por expressões amplas, tais como ‘garantia da ordem pública’, ‘periculosidade concreta’ e ‘suposto vínculo com organização criminosa’, sem a demonstração analítica de fatos atuais e específicos que evidenciem risco real à instrução, à aplicação da lei penal ou à ordem pública em sentido cautelarmente qualificado” (fl. 5, e-doc. 49).

Afirma ser “indispensável apontar quais circunstâncias presentes, individualizadas e verificáveis justificam, no agora, a extrema compressão da liberdade. Se a fundamentação deixa de indicar episódios recentes de reiteração, intimidação, ameaça à instrução, tentativa de fuga ou continuidade delitiva concretamente demonstrada, a prisão passa a se apoiar em presunções e não em fatos” (fl. 5, e-doc. 49).

Sustenta que “a prisão preventiva constitui ultima ratio. Por essa razão, a rejeição das medidas cautelares diversas exige fundamentação específica, apta a demonstrar por que providências menos gravosas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, seriam inadequadas ou insuficientes no caso concreto” (fl. 6, e-doc. 49).

Argumenta que “a manutenção da prisão processual, associada à validação de prova digital obtida mediante autorização judicial materialmente questionável, agride a presunção de inocência, o devido processo legal, a proporcionalidade e a cláusula constitucional de inadmissibilidade das provas ilícitas” (fl. 5, e-doc. 49).

Assevera que “o fumus boni iuris decorre da plausibilidade jurídica das teses deduzidas: invalidade da autorização judicial genérica para acesso a dados telemáticos, ilicitude da devassa digital, deficiência de fundamentação da prisão preventiva, ausência de contemporaneidade materialmente demonstrada e inexistência de exame efetivo das medidas cautelares diversas. O periculum in mora é evidente, pois o recorrente permanece privado de sua liberdade por decisão que perpetua constrangimento ilegal, sendo certo que, em matéria de liberdade, a demora jurisdicional aprofunda lesão de difícil reparação. Diante disso, requer, liminarmente, a imediata revogação da prisão preventiva” (fl. 7, e-doc. 49).

Estes os pedidos e requerimentos:
“a) o conhecimento do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus; 
b) a concessão de medida liminar, para revogar de imediato a prisão preventiva do recorrente, com expedição de alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso, ou, subsidiariamente, para substituí-la por medidas cautelares diversas; 
c) no mérito, o provimento do recurso, para reconhecer o constrangimento ilegal e reformar o acórdão recorrido, a fim de: 
c.1) declarar a ilicitude da prova obtida a partir da devassa do aparelho celular, bem como das provas dela derivadas; 
c.2) revogar a prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta, atual e proporcional; 
c.3) subsidiariamente, substituir a prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal; 
d) a comunicação urgente à origem, em caso de deferimento da liminar ou de provimento do recurso;
e) a oportuna inclusão do feito em pauta, com a devida publicação/intimação do advogado subscritor para realização de sustentação oral no julgamento do presente recurso ordinário constitucional” (fls. 7-8, e-doc. 49).

O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões, nas quais pede o desprovimento do presente recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 62).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o reconhecimento a) da ilicitude da prova extraída do aparelho celular, com as alegações de indevida “devassa digital” e fishing expedition; b) da ausência de fundamentação concreta e contemporânea para a prisão preventiva; c) da desproporcionalidade da segregação extrema; d) da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
8. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Santos/SP assentou:
“A presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva já foi acima constatada.
Por outro lado, a somatória das penas máximas cominadas aos crimes imputados aos custodiados supera 04 (quatro) anos, o que autoriza, em tese, a decretação da prisão preventiva
Na hipótese em questão, há risco à ordem pública e periculum libertatis em caso de soltura precoce. Ao que consta dos autos, os autuados se dedicariam, com estabilidade, ao comércio de entorpecentes, em contexto de organização criminosa, a denotar sua periculosidade concreta, seja pelas circunstâncias do tráfico em si, seja, autonomamente, pela imputada associação para o tráfico, que se reveste de gravidade singular ante a aparente ligação com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital PCC. (...)
ANDRE também é investigado e era procurado por crime de homicídio qualificado, e teve contra si decretada prisão temporária (fl. 80). Ademais, foi encontrado na posse de três aparelhos de telefone celular, 2 porções de haxixe e um pino de cocaína, além de R$ 788,00 em notas miúdas e caderno com anotações de contabilidade do tráfico, a sugerir dedicação a atividades criminosas. Importante destacar que, segundo consta dos autos, nos aparelhos celulares com ele localizados foram encontrados vídeos e fotos de pesagem de drogas com embalagem referente ao ‘surfista de prata’ (suposto apelido de ANDRE), mídias essas que inclusive ratificam sua participação na organização criminosa PCC. Ademais, informou em juízo que não tem emprego fixo há quatro anos, o que também reforça a convicção de que faz do tráfico de drogas um meio de vida. (...)
Por fim, destaco que ‘não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar’ (STJ, RHC 91896/BA, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018, Dje de 23/3/2018).
V. Em face do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de ANDRE MATHEUS DOS SANTOS, RAFFAEL APARECIDO DA SILVA ALVES e LEONCIO SALAS COLQUE, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão preventiva em desfavor do autuado. Caso necessário, servirá este termo de ofício de encaminhamento de preso ou comunicação. Oportunamente, distribuam-se os autos ao Juízo competente” (fls. 3-4, e-doc. 17).

O Tribunal de Justiça de São Paulo afastou as teses veiculadas no Habeas Corpus n. 2237592-89.2025.8.26.0000, impetrado com o objetivo de anular essa decisão, pelos seguintes fundamentos:
“’In casu’, sem que se incursione no exame aprofundado de fatos e de provas, dada a via estreita de cognição do ‘Habeas Corpus’, é possível vislumbrar que há materialidade delitiva e indícios de autoria razoavelmente sérios em desfavor do paciente, estando ainda presente o ‘periculum libertatis’. (...)
A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva.
Aludida decisão se mostra devidamente motivada e amparada na legislação, ou seja, está adequadamente fundamentada, cf. fls. 105/108 dos autos originários, (...)
Em que pese a alegação defensiva de que a abertura do aparelho de telefonia celular do paciente foi ilegal, entendo que a decisão judicial que determinou a busca e apreensão nos autos nº 1502515-23.2025.8.26.0562 (fls. 37/39 destes autos), restou bem fundamentada:
‘(...) b.2) Avenida Nossa Senhora do Monte Serrat, ao lado do numeral 2001, casa da escadaria, Morro do São Bento, Santos/SP (referente a ANDRÉ MATHEUS DOS SANTOS, vulgo ‘SURFISTA’). 
Diante do exposto, com fundamento no artigo 240 do Código de Processo Penal, DEFIRO A BUSCA E APREENSÃO de objetos de interesse à investigação nos endereços de acima citados, bem como autorizo o acesso aos referidos objetos eventualmente apreendidos, de armazenamento físico e em nuvem e, com fundamento no artigo 5º, XII, a Carta Magna DEFIRO A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO dos eventuais celulares e computadores apreendidos, bem como autorizo o acesso aos referidos objetos apreendidos, assim, DETERMINO A QUEBRA DE SIGILO de dados telemáticos de conta GOOGLE ou APPLE vinculada à eventual linha em nome dos investigados.’
Contudo, a validade e a valoração das provas constantes dos autos constituem matéria de mérito processual, cuja análise é reservada ao juízo natural da causa, não se admitindo a preclusão probatória, mormente quando inexistente qualquer vício de ilicitude na sua obtenção. (...)
Em relação a suposta caracterização de ‘fishing expedition’ (pesca probatória), o Plenário do Col. Supremo Tribunal Federal reconheceu a Repercussão Geral no julgamento do Habeas Corpus nº 603.616/RO (Tema nº 280). (...)
Ante o contexto delineado, não se configurou diligência meramente especulativa ou indiscriminada, de modo a caracterizar a denominada ‘fishing expedition’ ou ‘pesca probatória’.
Os indícios de autoria decorrem das circunstâncias descritas no auto de prisão em flagrante, que apontam para o envolvimento do custodiado na atividade de comercialização dessas substâncias entorpecentes.
Ressalte-se que a quantidade de droga apreendida é considerável.
Como se vê, os fatos são concretamente graves, haja vista que o paciente guardava quantidade significativa de entorpecentes ilícitos e de alto poder lesivo, sendo certo que tal fato sugere intimidade com o comércio proscrito.
Desse modo, ao menos por ora, a segregação cautelar é medida que se impõe, notadamente diante da necessidade de garantia à ordem pública, a evidenciar, também, insuficiência das medidas cautelares alternativas. (...)
Portanto, havendo fundamentos vinculados às circunstâncias fáticas, jurisprudencialmente admitidos para justificar a custódia cautelar, incabível, ao menos por ora, a sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal)” (fls. 3-9, e-doc. 4).

No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.050.248/SP, o Superior Tribunal de Justiça ratificou os fundamentos adotados pelo Tribunal estadual e concluiu:
“Diversamente do que afirma a defesa, o decreto prisional é validamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o agravante era procurado por crime de homicídio qualificado, e teve contra si decretada prisão temporária e que, nos aparelhos celulares com ele localizados foram encontrados vídeos e fotos de pesagem de drogas com embalagem referente ao ‘surfista de prata’ (suposto apelido de ANDRE), mídias essas que inclusive ratificam sua participação na organização criminosa PCC (fl. 59).
Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é reconhecida a necessidade da prisão provisória para garantir a ordem pública ante a periculosidade do acusado, evidenciada por registros criminais e, especialmente, pela suspeita de pertencimento a organização criminosa (AgRg na PET no HC n. 809.193/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).
Registre-se que a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, sendo irrelevante o decurso do tempo desde a consumação da infração penal se persiste o risco cautelar identificado (HC n. 1.002.222/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 7/11/2025). (...)
Por fim, é improcedente a alegação de que teria sido ilícito o acesso dos investigadores ao conteúdo dos telefones celulares apreendidos por ordem judicial – e que, portanto, não haveria indícios válidos para motivar o decreto prisional.
Com efeito, o voto condutor do acórdão impugnado consigna que a decisão que havia determinado apreensão das provas autorizou expressamente o acesso aos dados armazenados nos dispositivos eletrônicos que viessem a ser apreendidos, assim como afastou o sigilo dos dados mantidos em provedores de aplicações de internet em contas atribuídas aos investigados” (fls. 3-4, e-doc. 43).

9. Pelo que consta das decisões das instâncias antecedentes, a prisão preventiva foi decretada pelo juízo de primeira instância e mantida pelo Tribunal estadual e pelo Superior Tribunal de Justiça para a garantia da ordem pública. O juízo de primeira instância converteu o flagrante em preventiva ressaltando a periculosidade concreta do recorrente, que tinha contra si mandado de prisão temporária por homicídio qualificado. Realçou também que, além da apreensão de itens típicos do tráfico de drogas, “2 porções de haxixe e um pino de cocaína, além de R$ 788,00 em notas miúdas e caderno com anotações de contabilidade do tráfico” (fl. 4, e-doc. 17), havia fortes indícios do envolvimento com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, a demonstrar a dedicação do recorrente à atividade criminosa. Nesse contexto, a segregação cautelar está devidamente fundamentada pelas instâncias de origem.

Na espécie, não se comprova tenha a constrição da liberdade do recorrente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, comprovada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO MAJORADO, TENTATIVA DE LATROCÍNIO, DANO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO MAJORADO, EXPLOSÃO MAJORADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.494-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ARTIGOS 180, 288 E 311, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo seu modus operandi. Precedentes: HC 227.323-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/05/2023; HC 221.345-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 07/03/2023. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 180, 288 e 311, § 2º, III, do Código Penal. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo interno desprovido” (HC n. 252.424-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.3.2025).

10. As instâncias judiciais antecedentes decidiram de acordo com a orientação deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).

“Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO INTERROMPEU AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, MERCÊ DOS FUNDAMENTOS CHANCELADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.208-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).
 
“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).

11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

12. Não prospera a tese de ilicitude da prova, com as alegações de “devassa digital” ou fishing expedition. O Tribunal estadual concluiu que a diligência policial fundamentou-se em prévia autorização judicial fundamentada, considerada a existência de indícios da prática criminosa. Consta do acórdão que o juízo de primeira instância deferiu expressamente o acesso a dados armazenados em dispositivos físicos e digitais, autorizando a quebra do sigilo telefônico e telemático (contas Google e Apple) vinculados ao recorrente, a afastar os argumentos de nulidade ou busca exploratória indiscriminada.

Para rever a conclusão das instâncias antecedentes de a diligência policial ter sido amparada por prévia autorização judicial fundamentada, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos eletrônicos, ao que não se presta o habeas corpus.

Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

13. Razão jurídica não assiste ao recorrente em relação ao pedido de sustentação oral. 

No inc. II do § 2º-B do art. 7º da Lei n. 8.906/1994, está prevista a possibilidade de o “advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer do (...) recurso ordinário”, o que não se confunde com o julgamento monocrático do recurso ordinário.

14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora